Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1003385-89.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Recorrido: MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBA EXCLUÍDA DO CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES, PARA FINS DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 407/2010. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. APLICABILIDADE DO TEMA No. 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências dispõe o seguinte: Art. 175 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. § 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.
2. Considerando que, por expressa disposição legal, os valores recebidos pelo policial civil a título de adicional noturno são excluídos do cálculo da aposentadoria - média aritmética simples das maiores remunerações -, impositivo o reconhecimento da incidência da tese fixada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal.
3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003385-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO - CPF: 816.346.681-20 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTEVE INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022